Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737796-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HUGO CRUZ DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 51084321), com pedido de medida liminar, impetrado por HUGO CRUZ DOS SANTOS contra ato apontado como coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, do DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e da DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, consubstanciado em ato que declarou a inaptidão do impetrante para exercer a função da agente da Polícia Civil do Distrito Federal após realização de nova avaliação psicológica, cargo que exerce há quase 10 (dez) anos. Afirma o impetrante que o presente mandado de segurança não se confunde com a ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018, por si ajuizada em desfavor do CEBRASPE, no qual busca a sua manutenção no cargo pela aplicação da teoria fato consumado, “ao passo que o presente remédio constitucional objetiva o reconhecimento da nulidade do ato que julgou o Impetrante inapto para exercer as atividades do concurso no qual se encontra empossado há quase dez anos, por estar eivado de vícios que não podem ser convalidados” (ID 51084321 – pág. 2). Defende que as ilegalidades perpetradas pelas autoridades apontadas como coatoras residem em não fazer cumprir o disposto no Contrato de Prestação de Serviços no 35/2020-PCDF e em persistir a ilicitude decorrente das disposições do Edital no 1/2004-NCE/UFRJ e Edital no 1/2020-CEBRASPE. Descreve o impetrante que concorreu ao cargo de agente da PCDF no concurso público regido pelo Edital no 1/2004-NCE/UFRJ, tendo logrado aprovação em todas as etapas, salvo a avaliação psicológica realizada em 2010. Narra que, em virtude disso, impetrou o mandado de segurança no 2010.01.1.231305-3, em função do que obteve a segurança almejada para declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou na fase de avaliação psicológica e assegurar o prosseguimento nas demais fases do certame, o que ocorreu, tendo sido nomeado ao cargo no dia 31/10/2013 e empossado em 4/11/2013. Pontua que foi interposta apelação cível em face da referida sentença, que foi desprovida, em razão do que o Distrito Federal interpôs o Recurso Especial no 1.529.021, ao qual foi dado provimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para determinar que o impetrante fosse submetido a novo exame psicotécnico, em observância à objetividade dos critérios, provimento jurisdicional que transitou em julgado em 22/2/2019. Aponta que foi surpreendido, em 17/2/2023, com convocação para a realização da avaliação psicológica em 26/2/2023 e que, revestidos os testes de ilegalidade e de subjetividade, sobreveio a consideração de sua inaptidão para o cargo. Salienta que, no âmbito administrativo, interpôs recurso contra a referida avaliação e que, em 9/5/2023, por laudo psicológico não assinado, o resultado da avaliação foi mantido. Alega o impetrante que a banca examinadora que realizou a avaliação psicológica quando da publicação do Edital no 1/2004 foi extinta e que o CEBRASPE foi contratado para a prestação de serviços técnicos de organização e realização de concurso público, nos termos do contrato de prestação de serviço no 35-2020-PCDF (cláusula 9.37.1). Assevera que a nova avaliação deveria ser realizada mediante critérios pré-definidos e objetivos, o que não foi observado, tendo em vista: “(i) a apresentação do resultado da avaliação psicológica, por meio de laudo síntese e parecer, com identificação e assinatura de 03 (três) responsáveis técnicos pela avaliação; (ii) a identificação e assinatura de 03 (três) responsáveis técnicos pelo recurso; e (iii) a apresentação do julgamento do recurso administrativo, devidamente fundamentado e motivado, a partir dos resultados obtidos pelo candidato na avaliação psicológica, não utilizando respostas evasivas, padronizadas ou genéricas, devendo ser apreciados todos os argumentos apresentados pelo candidato recorrente” (ID 51084321 – pág. 8). Destaca, ainda, que a resposta ao recurso administrativo do impetrante foi motivada em ato normativo que nem sequer era vigente ao tempo da publicação do Edital no 1/2004-NCE/UFRJ. Ressalta o fato de ter sido o único candidato do concurso público regido pelo Edital no 1/2004-NCE/UFRJ a realizar avaliação psicológica em outros moldes, baseada em critérios subjetivos. Aduz que, “quando é exigido do candidato como foi no caso em comento, que o candidato se adeque ao perfil profissiográfico (perfil psicológico específico) para fins de desempenho das atividades, mas não divulgados previamente, através de critérios objetivos, entre os caracteres pretendidos ao cargo e a forma de avaliação do exame a ser realizado, resta demonstrada a nulidade do ato” (ID 51084321 – pág. 22). Pondera que “o exame psicológico afronta a Constituição por excluir do acesso ao cargo público certo tipo de característica e de perfil, afrontando, assim, a própria dignidade da pessoa humana” (ID 51084321 – pág. 32). Ressalta a desnecessidade de reaplicação de outro teste de avaliação psicológica, porque, “Muito embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja consolidada no sentido de ser necessária a submissão do candidato a novo exame psicológico, fato é que, se tiver sido reconhecida a nulidade do anterior, como no caso dos autos, não há como determinar que o candidato se submeta a novo exame, justamente por não haver parâmetros para a sua realização” (ID 51084321 – pág. 33). Propugna, ainda, em virtude do prejuízo verificado, a necessidade de se refazer a avaliação psicológica, com critérios previamente definitivos e respeitando suas condições físicas e de senioridade. Postula a concessão de medida liminar, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de ineficácia da medida, para que “seja assegurado ao Impetrante o direito de permanecer exercendo as atribuições do cargo até o julgamento final da demanda” (ID 51084321 – pág. 37). No mérito, pleiteia a concessão da segurança, nos seguintes termos: “c) que seja reconhecida a nulidade do ato de INAPTIDÃO do Impetrante, por tudo que outrora já foi dito, reconhecendo-se a desnecessidade da realização de novo exame, por inexistir, no Edital 01/2004, que é o que se vincula ao Impetrante, os critérios necessários para a sua realização, conforme já decidido judicialmente, inclusive; d) alternativamente, que seja reconhecida a nulidade do ato de INAPTIDÃO do Impetrante, por tudo que outrora já foi dito, determinado, assim, que a Autoridade Coatora realize novo exame psicológico com critérios pré-definidos e pontuação de forma objetiva” (ID 51084321 – pág. 38) Com a inicial, foram trazidos os documentos de ID 51084322 a 51084349. Custas iniciais recolhidas (IDs 51084350 e 51084351). Os autos foram conclusos a esta relatoria em 8/9/2023. Por meio da decisão de ID 51111783, foi deferida a liminar vindicada para suspender os efeitos da reprovação do candidato decorrente da reaplicação de fase de avaliação psicológica para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, determinada em virtude de decisão oriunda do REsp no 1.529.021/DF, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pela 1a Câmara Cível ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial desta relatoria que possa extinguir o feito. Foram prestadas informações pelo Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (ID 51673560). O Distrito Federal requereu o ingresso no feito na qualidade de litisconsorte passivo (ID 51696659), sustentando a inexistência de direito líquido e certo do impetrante. Sem informações da Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE (ID 51907093) e do Secretário de Segurança Público do Distrito Federal (ID 51907534). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação da 14a Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela não intervenção no feito (ID 51960184). É o relatório. Decido. Reexaminando-se o acervo fático-probatório trazido aos autos, em cotejo com as alegações apresentadas pelo impetrante e as informações prestadas, o caso é de denegação da segurança, em virtude de litispendência verificada. Do que se extrai da prova que instrui o presente mandado de segurança, é possível verificar que, em virtude do REsp no 1.529.021/DF, decorrente dos autos no 0073318-95.2010.8.07.0001 oriundos da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o CEBRASPE foi contratado como banca examinadora para a realização de nova avaliação psicológica do candidato ora impetrante, remanescente do concurso público para o cargo de agente da polícia civil regido pelo Edital no 1/2004-NCE-UFRJ (ID 51084325 – pág. 8). Tendo sido o candidato submetido a nova avaliação psicológica, verifica-se que ele foi considerado inapto por laudo de avaliação psicológica subscrito por Ester Carvalho (CRP 01/2498), Flávia Vale (CRP 01/7110) e Solange Meirelles (CPR 01/8240) (ID 51084337 – págs. 1/7). Por sua vez, em análise do recurso administrativo formulado contra o aludido resultado (ID 51084331), a banca examinadora, em laudo psicológico subscrito por Bruna Viana Pacheco Cardoso (CRP 01/17011), ressaltou que o impetrante não foi aprovado em nenhum dos testes da bateria de habilidades específicas, razão por que foi considerado inapto, indeferindo-se o recurso administrativo (ID 51084332). Em consequência da referida reprovação na fase de avaliação psicológica, o ora impetrante ajuizou em face do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos – CEBRASPE a ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018, que tramita perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018 foi ajuizada em 25/5/2023 e a pretensão formulada, também em virtude da reprovação na fase de avaliação psicológica, foi o reconhecimento ilegalidade do exame psicotécnico realizado. Na oportunidade, para corroborar o direito alegado, o ora impetrante sustentou a sua capacidade em exercer as atribuições do cargo, a ausência de vinculação ao edital e de observância de critérios objetivos na avaliação psicológica realizada, a ilegalidade na análise de seu recurso administrativo, a aplicação excepcional da teoria do fato consumado e, subsidiariamente, a necessidade de submetê-lo a nova avaliação psicológica. O referido feito foi sentenciado em 29/5/2023 pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo sido julgada improcedente a pretensão inicial com base nos seguintes fundamentos (ID 160297187 da ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018): “Vistos etc. Trata-se de ação de rito comum proposta por HUGO CRUZ DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, postulando, em tutela de urgência, assegurar ao Requerente o direito de permanecer exercendo as atribuições do cargo até o julgamento final do processo, visto que já encontra-se exercendo as atribuições do cargo há mais de 10 (dez) anos. Esclarece que se inscreveu para o concurso público regido por meio do edital no. 1/2004, para agente de polícia da carreira de policial civil do Distrito Federal, todavia, foi considerado inapto na fase de avaliação psicológica no concurso em comento, sendo que por força de decisão judicial, foi nomeado no dia 31 de outubro de 2013. Afirma que, diante da sua inaptidão na avaliação psicológica, ingressou com Mandado de Segurança – autos no. 2010.01.1.231305-3, com sentença proferida no dia 12/03/2012, concedendo segurança, na qual o magistrado considerou ainda prescindível à necessidade de submissão do Requerente a um novo exame psicotécnico, em virtude do princípio do fato consumado, princípio da razoabilidade por ter o candidato tomado posse no cargo público; que da sentença proferida, foi interposto recurso de apelação pelo Distrito Federal, que em seu mérito foi negado provimento ao apelo, inclusive aos embargos de declaração; que, em seguida, foi interposto Recurso Especial (RESP n°. 1.529.021) pelo Distrito Federal, em que foi dado provimento para que o Requerente fosse submetido a novo exame psicotécnico, observada a objetividade dos critérios adotados, com trânsito em julgado no dia 22 de fevereiro de 2019. Assevera, ainda, que no dia 17/02/2023 foi surpreendido com uma convocação para realizar à avaliação psicológica no dia 26/02/2023, porém, encontrava-se de atestado médico, impossibilitado por meio do CID: M545, que significa dor lombar baixa (lombalgia), ou seja, o Requerente não poderia ficar sentado por longos períodos. Alega que época da realização do concurso público, a banca responsável pelo certame foi a extinta Fundação José Pelúcio Ferreira, de apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, por intermédio do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – NCE/UFRJ; atualmente, a responsável por aplicar à avaliação psicológica ao Requerente foi a banca CEBRASPE. Sustenta que após ser submetido à nova avaliação psicológica, que foi revestida de ilegalidade e subjetividade, foi considerado inapto o Requerente, que conforme já alinhavado, consta atualmente com 69 (sessenta e nove) anos de idade, e mais de 10 (dez) anos de serviço público, por não ter obtido resultado adequado na bateria de habilidades específicas Alega, por fim, que, com exceção da fase de avaliação psicológica, o Requerente foi aprovado em todas as demais etapas do certame, inclusive no estágio probatório, sendo que já exerce suas funções há mais de 10 (dez) anos, e consta atualmente com 69 (sessenta e nove) anos de idade. É o relatório. PASSO A FUNDAMENTAR E A DECIDIR. A presente ação foi, até o momento, regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Não havendo qualquer questão preliminar pendente, passo ao exame do mérito. A questão controvertida resume-se em verificar se existe o distinguishing em relação ao Tema de Repercussão Geral no 1009 e a Súmula 686, ambos do Egrégio STF, bem como a obediência à coisa julgada. Neste sentido, o STF assentou no Tema 1009 de Repercussão Geral: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.” (RE no 1.133.146/DF, Relator: Min. Luiz Fux, julg. 20/09/2018; publ. 26/09/2018; trânsito em julg. 04/102018). Assim, diante da jurisprudência vinculante do STF, não há que se falar em dispensa de realização de exame psicotécnico em concurso público para prosseguir no certame, em caso de declaração de nulidade da primeira avaliação psicológica. Além disso, enquanto o art. 5o, XXXVI, da CF, estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, o art. 335, § 4o, do CPC, prescreve que “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado” No caso dos autos, existe coisa julgada material em que o Colendo STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.529.021 – DF, fixou que, “com base no art. 557, § 1o.-A do CPC, dá-se provimento ao Recurso Especial para determinar que o recorrido seja submetido a novo exame, respeitando-se a orientação desta Corte Superior de que seja observada a objetividade dos critérios adotados” (ID 159935184 - Pág. 5). Desta forma, não há como aplicar a teoria do fato consumado na presente hipótese, pois já houve preclusão quanto à essa matéria, que deveria ser alegada e ponderada perante o Colendo STJ. Vale dizer, acolher a tese defendida pelo autor equivale a afastar precedente vinculante do STF e, ao mesmo tempo, descumprir a coisa julgada material formada a partir de decisão expressa do STJ. A parte autora insurge-se, ainda, contra decisão da comissão de concurso que o eliminou em razão da avaliação psicológica, sob argumento de que o edital trouxe critérios demasiadamente genéricos e subjetivos. De acordo com a jurisprudência consolidada do STF, é necessária a presença de três requisitos para que o exame psicotécnico possa ser aplicado em concursos públicos: a) previsão em lei da carreira; b) adoção de critérios objetivos; e c) possibilidade de revisão do resultado (Súmula no 686). Em primeiro lugar, existe previsão legal para realização do exame psicotécnico, previstos na Lei DF no 4.949/2012, que prescreve que deve ser aferido no exame psicotécnico a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público e prevê também que devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação (art. 61). Em segundo lugar, foi garantido ao autor a possibilidade de revisão do resultado, tanto assim que ingressou com recurso administrativo (ID 159932124), que foi devidamente apreciado e indeferido por decisão motivada (ID 159932125), na qual se extrai que o candidato não obteve aprovação em nenhum teste realizado. Em análise ao Laudo Psicológico do autor, realizado pela CEBRASPE e acostado aos autos (ID 159932105), pode-se concluir que foram aplicados critérios científicos e objetivos no teste realizado pelo autor, pois foram utilizadas normas reconhecidas cientificamente e aprovadas pelo Conselho Federal de Psicologia (Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018), em conformidade com as regras do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI, bem como empregados critérios de avaliação com pontuação pré-estabelecida. Assim, não há que se falar que foram adotados critérios demasiadamente genéricos e subjetivos ou, ainda, como alegou a parte autora, que só teve conhecimento dos critérios avaliativos por ocasião da realização da bateria de testes a que fora submetido. Na verdade, a parte autora confunde critérios objetivos com critérios matemáticos, o que em testes psicológicos é impossível, pois a psicologia é a “ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com um ambiente físico e social” (Dicionário Oxford Languages). Como se isso não bastasse, é frágil alegação do autor de que não sabia da necessidade de realização da nova avaliação psicológica e que foi surpreendido com comunicação por telegrama dias antes do teste. Ora, a decisão do STJ no Recurso Especial no 1.529.021 – DF foi proferida em 11/06/2015, com trânsito em julgado em 22/02/2019, ou seja, ao menos desde 2019 o autor estava plenamente ciente de que seria submetido a novo exame psicotécnico. Ademais, foi devidamente avisado por telegrama 9 dias antes da realização do teste (ID 159932121), enquanto a Lei no 9.784/99 estabelece que intimação deverá observar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento (artigos 26, § 2o e 41). A alegação de que o autor foi submetido a banca de avaliação diferente daquela que realizou o concurso público original não se sustenta, pois sequer a referida banca de concurso existe, ante a extinção da Fundação José Pelúcio Ferreira, de apoio à UFRJ. Ademais, a coisa julgada material determinou a realização de novo exame psicotécnico e não explicitou que deveria ser pela mesma banca. Ante a impossibilidade material de realização com a mesma banca, o Distrito Federal delegou ao CEBRASPE, que tem contrato em curso com o Poder Público. Assim, inexiste qualquer ilegalidade na conduta administrativa. Por fim, o argumento do autor de que estava acamado no dia da realização do exame psicotécnico beira alegação de má-fé. Ora, se estava realmente acamado, deveria apresentar o atestado médico para homologação e não comparecer ao teste. Ao contrário, se compareceu presume-se que estava em condições físicas e psicológicas de atender ao chamado do Poder Público ou compareceu mesmo de atestado médico para depois alegar nulidade do ato, o que configura má-fé. O fato é que o autor foi submetido a novo exame psicológico e foi considerado inapto e, portanto, está excluído do certame. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não é o caso de adentrar aos critérios de avaliação da prova psicológica, pois os demais candidatos que correram com o autor também ficaram sujeitos ao mesmo teste Desta forma, o que o autor postula é afastar itens do edital que a todos alcançou em nome da isonomia, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF nos Temas 485 e 1009 de Repercussão Geral, bem como ao verbete da Súmula 686. A questão posta nos presentes autos não demanda nenhuma necessidade de dilatação probatória. Em tais hipóteses, é o caso de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, I e II, do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios. Havendo a interposição de apelação, façam-se conclusos para análise do juízo de retratação, na forma do art. 332, § 3o, do CPC. Não havendo a interposição de apelação, intimem-se os réus, na forma do art. 332, § 2o, do CPC. Sentença não sujeita a reexame necessário. Ultrapassados os prazos legais sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Contra a referida sentença, o ora impetrante interpôs recurso de apelação (ID 161239404 da ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018), com contrarrazões do Distrito Federal (ID 167759590 da ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018), estando pendente o julgamento do referido recurso. No presente mandado de segurança, diversamente do que pretende fazer crer o ora impetrante, não há distinção em relação ao objeto da referida ação sob o procedimento comum, existindo, em verdade, o intuito de reproduzir demanda anteriormente ajuizada com idêntico propósito, a ensejar o reconhecimento da litispendência em função da identidade jurídica entre as demandas (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). O presente mandado de segurança foi impetrado em 6/9/2023 e a pretensão nele insculpida é a declaração de nulidade da reprovação do candidato na fase de avaliação psicológica também questionada no bojo da ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018. Na espécie, ainda que não exista identidade de partes no polo passivo da demanda, pela própria natureza da ação mandamental, “É admissível a configuração da litispendência entre o Mandado de Segurança e a Ação Ordinária, desde que verificada a tríplice identidade entre as demandas (partes, pedido e causa de pedir)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.105.844/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020). Aliás, “Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público” (AgRg no MS n. 18.759/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 10/5/2016.). Nesse contexto, verificando-se que a causa de pedir em ambos os feitos é o reconhecimento da ilegalidade de sua reprovação na fase de avaliação psicológica, bem como que o pedido é, em suma, o de declaração de nulidade do referido ato administrativo, não deve ser admissível a tramitação de duas demandas com a mesma finalidade. Constata-se que o intuito do impetrante de diferenciar os objetos das ações não encontra justificativa, pois em ambas as situações o propósito é o reconhecimento da ilegalidade de sua reprovação na fase de avaliação psicológica do concurso público. Em casos tais, a litispendência deve ser reconhecida, nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguir exemplificada: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOLDADO DA PMDF. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. 1. A litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica entre a ação ordinária e o mandado de segurança que objetivam, ao final, o mesmo provimento, ainda que o polo passivo seja constituído por pessoas distintas. Precedentes do E. STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo do autor.” (Acórdão 1159556, 07033599520178070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELACÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDENCIA. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO COGNITIVA DE RITO COMUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança e a ação de conhecimento, pois ela ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos. 2. Constatada a litispendência, o processo igual ao anterior deve ser extinto, sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, V, do CPC. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1133291, 07046297720188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO RECOMENDAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO COMANDANTE-GERAL DA PMDF. TRÍPLICE IDENTIDADE. 1."É possível a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança e a ação ordinária. Precedentes do STJ" (AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 04/04/2011). 2. Modus in rebus: "Na linha da jurisprudência desta Corte, estando caracterizada a identidade de pedidos e de causa de pedir envolvendo mandado de segurança e ação declaratória, não há como afastar o reconhecimento da litispendência, sendo irrelevante o fato de na segurança apontar-se como autoridade coatora o Ministro de Estado da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e na ação ordinária indicar-se como ré a União" (AgRg no MS 15.607/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 04/05/2011). 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 520871, 20110110303273APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2011, publicado no DJE: 22/7/2011. Pág.: 60) É importante ressaltar que não é possível cogitar de inobservância do art. 10 do CPC, porque o próprio impetrante, em sua petição inicial, buscou estabelecer diferenciação entre os feitos ajuizados, não se tratando de fundamento sobre o qual deixou de ter oportunidade de se manifestar nos autos. Ante o exposto, torno sem efeito a liminar anteriormente deferida (ID 51111783) e, em virtude da litispendência (art. 485, V, do CPC), DENEGO a segurança almejada (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Custas finais, se houver, pelo impetrante. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora